Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702366-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA SIPRIANO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0762118-48.2023.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de liminar para suspender o bloqueio do cartão passe livre especial PCD com acompanhante no 3.949.373.811. No presente agravo de instrumento, a recorrente informou que possui o passe livre especial com direito a acompanhante, em razão de sua deficiência. Alegou que o referido cartão foi bloqueado em 13/02/2023, sob a alegação de uso indevido, o qual teria resultado em um possível dano ao erário no valor de R$ 901,04 (novecentos e um reais e quatro centavos) Afirmou que há nove meses busca administrativamente resolver o problema, sem sucesso. Sustentou que houve a perda do cartão especial, conforme relatado em ocorrência policial. Asseverou que foi solicitada cópia do processo administrativo para possibilitar o contraditório e ampla defesa e comprovar que o uso indevido por terceiros ocorreu em razão da perda do cartão, entretanto, tal pedido não foi atendido até o momento. Aduziu que possui um quadro clínico grave, no qual requer idas e vindas constantes ao hospital, no intuito de realizar o tratamento indicado. Defendeu que não há elementos que indiquem que a agravante tenha pactuado de alguma forma com um terceiro para o uso indevido do cartão. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinada a suspensão do bloqueio do cartão passe especial PCD com acompanhante n° 3.949.373.811, sob pena de multa diária a ser estipulada por este juízo, até julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de efetuar o desbloqueio do Cartão Especial, em razão da agravante ser portadora de deficiência e precisar utilizar dos meios de transporte público para dar continuidade ao tratamento médico. É o breve relato. Decido. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Verifico, em análise dos documentos juntados aos autos principais, a existência do processo administrativo n.o 00041-0000840/2023-08 para apurar suposto uso indevido do Cartão PCD com acompanhante no 3.949.373.811, em razão de possíveis utilizações indevidas por “práticas de venda do benefício tarifário” e “utilização além dos limites diários estabelecidos em lei”, resultando em um possível dano ao erário no valor de R$ 901,04, razão pela qual o referido cartão foi suspenso no dia 13/02/2023 (ID 176789137). A agravante apresentou defesa prévia, justificando ter ocorrido a perda/extravio/furto do cartão especial, na rodoviária do Plano Piloto, entretanto, sua defesa foi indeferida (ID 54080181 - pg. 38). Verifico, também, que a agravante juntou aos autos de origem a ocorrência policial no 449/2023 – 18a DP, na qual relatou que entre os dias 01/10/2022 e 10/10/2022, na Rodoviária do Plano Piloto, em local ignorado, teve seu cartão do passe livre extraviado (ID 54080181 - pg. 28). No caso em exame, em que pese a ocorrência policial somente ter sido registrada no dia 04/02/2023, após, aproximadamente, quatro meses em que teria ocorrido a perda do referido cartão, os relatórios médicos acostados aos autos comprovam que a agravante é portadora de deficiência mental decorrente de lesão cerebral provocada por AVC, lupús discoide, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença vascular periférica (ID 54080181 - pgs. 19 e 42). Nesse quadro, considerando as especificidades do caso (especialmente a necessidade comprovada de a agravante deslocar-se até os locais onde recebe atendimento médico e realiza seu tratamento), sem prejuízo à tramitação processual e à eventual necessidade de ressarcimento ao erário, acaso reste comprovado o uso indevido do benefício social concedido, entendo prudente determinar a antecipação da tutela recursal para o desbloqueio do cartão passe livre especial da agravante até o julgamento final do presente recurso. Em face do exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar o desbloqueio do cartão passe especial PCD com acompanhante n° 3.949.373.811 da autora/agravante, até julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora